Tribunal: TJDFT
Processo: 0729281-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃO PÚBLICO. INFORMAÇÕES A RESPEITO DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. DADOS ACESSÍVEIS AO EXEQUENTE NA VIA EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1. Incumbe ao exequente envidar esforços na identificação de bens e direitos do executado passíveis de penhora.
2. De acordo com o princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
2.1. O processo é produto de atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa e isonômica de todos aqueles que dele participam, além de boa-fé, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais.
2.2. Não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de bens do devedor de forma reiterada e sem a apresentação de fundamento que demonstre a necessidade da atuação judicial.
2.3. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça vem se posicionando no sentido de reconhecer que as diligências para localização de bens do devedor devem ser exauridas pelo credor, competindo ao Poder Judiciário colaborar apenas quando as informações não forem acessíveis ao público ou quando esgotados os meios à disposição do exequente.
3. Observado, no caso concreto, que as informações que o agravante pretende obter com a expedição de ofício à CODHAB podem ser alcançadas sem a intervenção judicial, porquanto constam de memorial de incorporação registrado no cartório de registro de imóveis, o indeferimento da diligência requerida não configura hipótese de negativa de prestação jurisdicional.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.